Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes Futuro Combustíveis e Derivados Ltda. e outros, pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de exibição de documentos formulado de forma incidental no processo de revisão de contrato cumulado com indenizatório. Os agravantes alegam a possibilidade e a necessidade de exibição incidental de documentos na ação revisional, sendo necessário para a efetivação do contraditório e da ampla defesa. Sustentam que a cédula de crédito objeto desta demanda decorre da renegociação de dívidas anteriores, sendo importante a análise de toda a cadeia contratual, pois a eventual abusividade existente nos contratos pretéritos contaminou a renegociação realizada. Argumentam que o Enunciado no 286, do STJ entende que a renegociação de contrato bancário não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores que lhe deram origem. Afirmam que o art. 396, do CPC, assegura o direito à exibição de documentos indispensáveis à prova dos fatos alegados, principalmente quando esses se encontram na posse da parte contrária. Requerem seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a exibição de todos os documentos referentes ao contrato de cédula de crédito bancária de no 761.515.581. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a manutenção da liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o periculum in mora, uma vez que com a manutenção da decisão, há possibilidade de já haver o julgamento antecipado da lide. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, e com a devida venia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Da análise dos autos, observa-se que não há elementos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da juntada dos documentos requeridos pelos agravantes para a elucidação dos fatos controvertidos. Ao que parece, o feito já se encontra suficientemente instruído, contando com amplo acervo documental apto, inclusive, a amparar o deslinde da controvérsia. Como observado pelo Juiz de origem, sobre essa pretensão de exibição dos documentos, não se vislumbra a sua necessidade, “mormente porque a cédula contestada é clara em relação aos valores e taxas incidentes, tendo sido assinada pela própria autora no momento da renegociação”. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator